Tribunal: TJBA
Processo: 8025338-14.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025338-14.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ELIAS MOREIRA SILVA e outros Advogado(s): ALEXSANDRO CONCEICAO DA CUNHA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. CRIME PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO. PERSEGUIÇÃO POLICIAL E TROCA DE TIROS ENTRE O COFLAGRANTEADO E A POLÍCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR REAVALIADA E MANTIDA EM DECISÃO PROFERIDA EM 19/04/2026. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado com o fito de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, acusado da suposta prática do crime de roubo, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea, gravidade baseada no uso de simulacro de arma de fogo, constrangimento por diligências requeridas pelo Ministério Público e presença de condições pessoais favoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea diante do modus operandi e do uso de simulacro; (ii) estabelecer se o requerimento de diligências complementares pelo Ministério Público torna a prisão cautelar ilegal; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis e a aplicação de medidas cautelares diversas são suficientes para a concessão da liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Demonstra-se a materialidade e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) por meio do Auto de Prisão em Flagrante, do Auto de Exibição e Apreensão e dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, com reconhecimento firme pelas vítimas. 4. Justifica-se a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (periculum libertatis), evidenciada pela gravidade concreta da conduta e pelo modus operandi do delito, praticado em concurso de agentes, no período noturno, culminando em perseguição policial e troca de tiros. 5. Configura-se a grave ameaça inerente ao tipo penal do roubo pela utilização de simulacro de arma de fogo, que incute fundado temor nas vítimas, não afastando a gravidade da conduta. 6. Mantém-se a legalidade da prisão cautelar mesmo após a remessa dos autos do Inquérito Policial para o Ministério Público e o requerimento de diligências complementares essenciais à formação da opinio delicti, tendo o Juízo a quo reavaliado e mantido a segregação em 19/04/2026. 7. Afasta-se a revogação da prisão preventiva com base isolada em eventuais condições pessoais favoráveis, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 8. Revelam-se insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) diante da necessidade imperiosa da constrição cautelar para a prevenção de novos delitos e garantia da ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Habeas corpus denegado. Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. O requerimento de diligências complementares pelo Ministério Público na fase de inquérito não torna, por si só, ilegal a prisão cautelar. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. 4. É inaplicável a substituição por medidas cautelares diversas quando demonstrada a necessidade imperiosa da segregação. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 746509/SC, Quinta Turma, j. 14.11.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8025338-14.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrante o bel. Alexsandro Conceição da Cunha e como paciente, ELIAS MOREIRA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem. Salvador, .